Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700052-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KYVIA APARECIDA DE SOUSA, BARBARA DE SOUSA FREYER AGRAVADO: MARTA REGINA LAVALLE D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, responder ao pedido de tutela de urgência, em especial em relação à alegação de que houve invasão de domicílio e que os pertences da parte agravante ainda se encontram no imóvel. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024 15:35:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador